Tribunal: TJMT
Processo: 1040797-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040797-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GAMALIEL CRUZ SOARES - CPF: 266.261.521-49 (RECORRENTE), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA. NÃO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou: (i) a revisão da fatura do mês de setembro de 2023, com a compensação dos créditos gerados pelo sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica; (ii) a emissão de nova fatura; (iii) o pagamento de R$ 1.358,94, referente à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado; e (iv) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustentou a inexistência de créditos compensáveis e a regularidade do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços da concessionária ao não compensar os créditos gerados pelo sistema de microgeração distribuída; e (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento administrativo da falha na compensação dos créditos gerados pelo sistema de microgeração distribuída e a ausência de sua correção demonstram a falha na prestação de serviços, caracterizando cobrança indevida.

4.

A realização do protesto do título, mesmo após o pagamento da fatura pelo consumidor, evidencia conduta desidiosa da concessionária, configurando abuso de direito.

5.

A responsabilidade objetiva da recorrente, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, diante da falha do serviço e do dano comprovado.

6.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, salvo engano justificável, o que não se aplica ao caso.

7.

O quantum indenizatório por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional, considerando os prejuízos e constrangimentos sofridos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A não compensação de créditos gerados pelo sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica, mesmo após o reconhecimento administrativo do erro, caracteriza falha na prestação de serviços.

2.

A cobrança indevida seguida de protesto irregular enseja a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040797-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Gamaliel Cruz Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
ratificar a liminar deferida no ID 159260284;
b)

determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias, revise a fatura impugnada, qual seja, s
etembro/2023, no valor de R$ 679,47 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
, com a devida compensação dos créditos gerados do
sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica (energia solar) no referido mês;
c)

determinar que emita nova fatura correspondente ao mês de setembro/2023, com vencimento em 45 dias, a partir da data de sua juntada nos autos e/ou efetiva comprovação de entrega da fatura ao reclamante;
d)
condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 679,47 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
em dobro, totalizando R$ 1.358,94 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir do desembolso;
e)
condenar a empresa reclamante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, pugna pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não houve créditos a serem compensados, sendo o protesto regular e decorrente do exercício regular de direito.

Na petição inicial, o autor alegou que, em setembro de 2023, a Energisa não compensou os créditos de energia gerados pelo seu sistema solar, resultando em uma cobrança indevida de R$ 679,47. Apesar de a empresa reconhecer o erro administrativamente, não corrigiu a fatura, levando-o a pagar o valor para evitar protesto. Contudo, seu nome foi protestado no mesmo dia do pagamento, gerando prejuízos e constrangimento. O autor anexou provas, como faturas, comprovantes e histórico de leituras, e pediu a declaração de inexigibilidade do débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem. O reclamante, titular de um sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica homologado pela própria recorrente, constatou que, no mês de setembro de 2023, a fatura da unidade beneficiária apresentou cobrança integral no valor de R$ 679,47, sem o abatimento proporcional dos créditos de energia gerados pela unidade geradora.

De acordo com os documentos anexados pelo autor, o sistema foi devidamente homologado e operacional, com produção de energia registrada nos históricos de leitura.

Além disso, existe provas de que a recorrente reconheceu administrativamente, por meio do processo nº 490601, a falha na transferência dos créditos gerados, comprometendo-se a corrigir a fatura, o que não foi levado a efeito pela empresa e resultou no protesto da fatura, mesmo o autor realizando o pagamento, em 14/12/2023.

Segue o e-mail referente a reclamação n. 490601, abaixo destacado:

Dessa forma, ficou comprovado que a recorrente falhou em suas obrigações contratuais e legais. A não compensação dos créditos gerados, apesar do reconhecimento administrativo do erro, expôs o consumidor a uma cobrança indevida. A situação foi agravada pela omissão da concessionária em corrigir a fatura e pelo protesto do título, mesmo que, sabidamente, indevido.

A responsabilidade da ré é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito no serviço e do dano sofrido. Neste caso, ambos os elementos restaram comprovados pelas provas documentais apresentadas.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo cobrança indevida e pagamento pelo consumidor, cabe a devolução em dobro do montante pago, salvo engano justificável.

A recorrente, ao levar o título a protesto sem realizar a compensação previamente reconhecida, agiu com descuido e causou prejuízo ao autor. Assim, a sentença não merece reparos nesse sentido.

Em relação a
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024